Tribunal: STF
Processo: ARE 1440142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. DÉBITO DECLARADO PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO DA DÍVIDA COBRADA. SELIC. ENCARGO LEGAL DE 20% NA CDA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, com base no art. 487, I do CPC. Sem honorários, tendo em vista que o encargo de 20%, do Decreto-Lei nº 1.025/69, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios (Súmula nº 168 do ex-TFR).



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante a nulidade da CDA por falta de informação da maneira de calcular os juros, multa e encargos em planilha discriminada ou demonstrativo de débitos , a ilegalidade da Taxa SELIC e a invalidade da exigência do encargo legal de 20%.



    3. Compulsando os autos, verifica-se que os débitos tributários (contribuições federais) em cobrança foram declarados pela contribuinte por meio de DCGB - DCG BATCH.



    4. Em tais casos é dispensado o prévio lançamento do Fisco para cobrança do crédito tributário devido, mesmo assim há indicação do número do Processo Administrativo - Originário, que corresponde ao número de inscrição do débito tributário em DAU.



    5. A fundamentação legal da dívida está indicada detalhadamente em artigos, incisos, parágrafos; o cálculo dos juros e da multa de mora estão dispostos separadamente em colunas, com as competências devidamente individualizadas em linhas, mais a inclusão do encargo legal de 20%, de modo a viabilizar a defesa eficiente da executada.



    6. Inexiste qualquer irregularidade formal conducente a inquinar de nulidade a CDA, porquanto lastreada na legislação de regência (art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF), contendo, pois, todos os requisitos essenciais para a sua validade.



    7. A CDA, na hipótese em exame, usufrui da presunção relativa de liquidez e certeza, não tendo a devedora se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção, não havendo qualquer vício a retirar a liquidez, certeza ou exigibilidade dos créditos tributários cobrados.



    8. É desnecessária a juntada da memória discriminada de cálculo do débito no título executivo fiscal (REsp nº 1.138.202-ES, repetitivo).



    9. O encargo legal de 20% incluído na CDA por força do Decreto-lei nº 1.025/69 é substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios de sucumbência, tema da Súmula nº 168 do ex-TFR.



    10. O referido encargo tem por escopo dar cobertura às despesas realizadas na consecução do crédito executado, de modo que abrange não somente os honorários advocatícios, mas também custas e diligências processuais.



    11. Possui finalidade mais ampla que a verba honorária de sucumbência, visando cobrir inclusive as despesas do Fisco com a cobrança de tributos, ao passo que os honorários advocatícios dizem respeito apenas à remuneração do causídico pela sua atuação no processo.



    12. A jurisprudência é firme quanto à aplicação da SELIC às dívidas de natureza tributária, como no caso em apreço, com arrimo na Lei nº 9.065/95 e no art. 161, § 1º, do CTN, taxa que já engloba juros moratórios e atualização monetária.



    13. Apelação improvida.



    14. Sem honorários recursais em virtude da ausência de condenação da parte vencida ao pagamento de verba de sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 150, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente